Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716644-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA em face de CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA – ME, ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0055545-13.2005.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Autora, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da decisão constante do ID 230850803 (na origem). O agravo de instrumento foi interposto no dia 29/04, tendo sido encaminhado à essa Relatoria em 30/04, ocasião em que se verificou a existência de algumas questões processuais que precisam ser esclarecidas e decididas antes de se adentrar a apreciação do pedido de tutela. Primeiramente se observa que a Agravante pleiteia concessão de gratuidade de justiça (ID 71246270 – p. 4), sem que se defluam dos autos do presente agravo documentação acostada para esse fim. Essa Relatoria entende que a declaração de hipossuficiência consignada na regra do art. 99, parágrafo 3o, do CPC se reveste tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme os artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela Agravante pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Diante desse cenário, torna-se necessário instruir o agravo de instrumento com os documentos devidos para que se demonstre a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do instituto e determinação de recolhimento de custas. Além disso, a Agravante alega na inicial do agravo de instrumento que se insurge em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração, como descreve literalmente: “(...) decisão interlocutória de Id. Num. 230850803 (...) que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Autora, com a imposição de multa de de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, pelo simples exercício do contraditório. Tal decisão alegada pela Agravante consta do ID 230850803 e foi prolatada no dia 30/03/25, tendo sido disponibilizada no dia 02/04/2025, de acordo com a certidão constante do ID 231477840. Porém, ao final da peça de agravo, pleiteia a concessão de antecipação de tutela para (i) afastar a determinação de apresentação de nova petição de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes impostos pela decisão; (ii) suspender a exigibilidade da multa de 2% (dois por cento) imposta sobre o valor da causa; (iii) assegurar a tramitação regular do incidente com a apreciação integral de todos os fundamentos e provas já acostados aos autos; (iv) resguardar o direito de ampla defesa e o contraditório, evitando a produção de prejuízos irreparáveis até o julgamento definitivo deste recurso – sendo que tais pontos aparentemente se relacionam à decisão anterior, constante do ID 228854519, prolatada no dia 13/03/25 (ID 228854519 na origem), disponibilizada no dia (ID 229712105 na origem). A irresignação, portanto, volta-se para a decisão que determinou a emenda ao pedido de desconsideração de pessoa jurídica, e não aos embargos de declaração, o que encaminha para a questão da tempestividade do presente recurso, protocolizado no dia 29/04/25, ante decisão prolatada em 13/03/25, transcurso esse que, em tese, estaria contemplado pela preclusão. Além disso, ainda que formalmente a determinação do juízo de origem tenha sido nominada decisão interlocutória, percebe-se, em um primeiro momento de análise, que se trata de determinação para realização de emenda, em relação a qual não caberia recurso. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a emenda à petição inicial não pode ser impugnado mediante agravo de instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Por fim, destaca-se que o juízo de origem, aparentemente, a determinação de emenda, elenca as questões consignadas como alheias ao feito, de modo a concitar a Agravante a redesenhar o pedido, considerando tais observações, o que não seria, em tese, omissão quanto à delimitação do objeto. Diante desse cenário, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira no art. 10 da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, sob pena de indeferimento da concessão da gratuidade. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos documentos constantes do Art. 11 da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculta-se à Agravante também realizar o pagamento do preparo, de forma subsidiária. Além disso, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, considerando, ainda, que o agravo de instrumento não comporta emenda em face de sua especificidade, INTIME-SE a Agravante para que se manifeste pontualmente quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, consideração as questões anteriormente apontadas: (i) tempestividade do presente recurso; (ii) impossibilidade de impugnação de determinação judicial de emenda. Faculta-se à Agravante desistir do recurso, seja de forma explícita, ou de maneira tácita, pelo advento do transcurso temporal. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025 15:06:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador